Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-74.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.

2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie, de modo flagrantemente excessivo. Como o próprio cálculo da média pressupõe a variação no mercado, o simples fato de a taxa aplicada ser superior à média não induz à abusividade, que somente se verifica em caso de manifesta desproporção, o que não é o caso dos autos.
3. Apelação não provida.